Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-55.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801599-55.2020.8.14.0201

APELANTE: ENILTON REGO PACHECO

APELADO: RAFAEL DUARTE SANTOS, MARIA DE JESUS COELHO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801599-55.2020.8.14.0201

APELANTE: ENILTON REGO PACHECO

APELADO: RAFAEL DUARTE DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA DIRIGIDA PELO APELANTE DANIFICADA EM DECORRÊNCIA DE MANOBRA IMPRÓPRIA PROMOVIDA PELO APELADO – FATOS REPUTADOS VERDADEIROS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos que o apelante passou dias sem poder trabalhar, suportando abalo psicológico pelo período de recuperação de sua saúde e integridade física, eis que chegou até a se submeter a uma cirurgia em decorrência do ocorrido com o caminhão dirigido pela parte apelada, é devido o dano moral.

2.

Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando os parâmetros jurisprudenciais já abalizados em casos idênticos.

3.

Orçamento de conserto acostado aos autos. Não há como prosperar a indenização material pela quantia de R$ R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

4.

Constando dos autos orçamento que denota efeito análogo ao de perda total da motocicleta danificada, deve ser reformado o valor do dano material, passando a observar
a avaliação mercadológica do veículo à época do evento danoso, qual seja, 04.07.2020, com base na Tabela FIPE, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém ____/____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801599-55.2020.8.14.0201

APELANTE: ENILTON REGO PACHECO

APELADO: RAFAEL DUARTE DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ENILTON REGO PACHECO
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, tendo como ora apelado
RAFAEL DUARTE SANTOS

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que no dia 04 de julho de 2020 sofreu acidente de
trânsito
por
negligência
de condutor de um caminhão que ultrapassou a pista
contrária
e seguindo sentido Icoaraci, sem ter visto o autor que trafegava no mesmo sentido.

Por conta disso, o autor teve que ser submetido a cirurgia tendo em vista as lesões que sofreu por conta do abalo
.

Afirma que teve sua motocicleta danificada, de acordo com o orçamento obtido junto à loja MONACO MOTOCENTER COMERCIAL, os danos causados à motocicleta podem ser consertados pelo valor de R$ 28.105,96 (vinte e oito mil cento e cinco reais e noventa e seis centavos), razão pela ingressou com a demanda sob exame.

Foi apresentada contestação pela parte ré, intempestivamente (ID Nº 13187871).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 1387881) que assim previu:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, da seguinte forma:

a)

CONDENO o réu RAFAEL DUARTE SANTOS a título de dano materiais para indenizar o autor no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) a partir da data do evento lesivo (04.06.2020) até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 246/ STJ).

b)

DEIXO de CONDENAR o réu a título de Dano moral por não restar comprovado fato específico ensejador de dano moral ao autor em decorrência do acidente de trânsito e da conduta do réu e nem o nexo causal entre o suposto dano moral e a conduta do réu, sendo improcedente o pedido nesse ponto

c)

Considerando que o autor foi em parte vencedor apenas ao pedido (dano material) e o réu vencedor em parte apenas ao pedido (dano moral), aplico a regra do art. 86 do CPC: CONDENO o autor e o réu de forma proporcional equivalente a 50% para cada no valor das custas processuais pendentes. CONDENO reciprocamente o réu a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à defensoria pública que assiste o autor equivalente a 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.este que deverá ser revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, conforme requerido na exordial (ID n° 20701498).

d)

CONDENO o autor a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do réu em 20% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da condenação nas custas e honorários para o autor pelo prazo de até 5 anos, ou antes se provada a cessação da causa que gerou o benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC)

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, ENILTON REGO PACHECO, apresentou recurso de apelação (ID nº 1387884).

Em suas razões, pontua que em sentença publicada no dia 14/10/2022, o singular juízo decidiu pela procedência parcial do pedido do apelante,
indeferindo
o pedido de dano material no valor de R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos), por entender que o valor é muito próximo de uma motocicleta nova do mesmo modelo do autor, razão pela qual ordenou pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano material.

Afirma que na data do acidente, a motocicleta valia em torno de R$ 48.000,00 e atualmente, a mencionada motocicleta não vale em torno de R$ 27 mil reais, mas sim R$ 42.434,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais), portanto, quase o dobro daquele estipulado pelo juízo de primeira instância.

Reforça que houve dano moral, considerando que a jurisprudência, em sua maioria, disciplina que aquele que sofre um acidente automobilístico, tem direito a uma indenização por dano moral, decorrente de todo o abalo psíquico, que a vítima sofre.

Requer, ao

final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, devendo ser julgado pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos) bem como anular a decisão originária, por cerceamento de defesa, oportunizando o direito de provar a configuração do dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta no ID nº 13187889 certidão dando conta de que a parte apelada não protocolizou contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se o exame recursal em aferir entendimento jurídico pelo acerto ou não da sentença que apreciou os atos ocorridos no dia 04 de julho de 2020, envolvendo a condição automobilística apresentada pelas partes envolvidas.

Nesse viés, imperioso se faz relembrar que nas alegações iniciais, o autor, ora apelante destacou que:

“(...) estava dirigindo sua motocicleta no dia 04 de junho de 2020, quando um caminhão entrou na pista da estrada da Macacuera, saindo da empresa Indaiá, subindo na pista, atravessando a pista contraria e seguindo sentido Icoaraci, sem ter visto o autor que trafegava no mesmo sentido, fazendo que o autor tivesse que desviar do caminhão, jogando sua motocicleta para o acostamento. Por conta disso, o autor teve que ser submetido a cirurgia tendo em vista as lesões que sofreu por conta do abalo. (...)”

A contestação foi apresentada intempestivamente, razão pela qual os fatos alegados foram reputados verdadeiros.

Nesse viés, em situações semelhantes, a jurisprudência assim vem tracejando alinhamento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL INADEQUADO. INVASÃO DA CONTRAMÃO E DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO DO AUTOR QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE EM SUA MÃO DE DIREÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÕES CORPORAIS GRAVES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DAS LESÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. “Configura culpa exclusiva do condutor que realiza manobra de ultrapassagem sem as necessárias cautelas, obstruindo a trajetória de veículo que trafega regularmente em sua mão de direção. Essa conduta desacautelada prepondera sobre eventual excesso de velocidade. Atribuída aos réus a culpa exclusiva pelo acidente, devem indenizar o autor integralmente pelos prejuízos causados, até a reposição da posição econômica ao status quo ante. O dano moral arbitrado em valor compatível com a gravidade e extensão das lesões deve ser mantido, porquanto cumpre a finalidade reparadora para o autor e pedagógica para os réus” (TJSC, Apelação Cível n. 2006.027460-3, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Saul Steil, j. 26-8-2010).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA QUE PROCEDE CONVERSÃO À ESQUERDA EM FAIXA DUPLA SEM A DEVIDA CAUTELA E ATINGE MOTOCICLETA QUE SEGUIA EM SENTIDO OPOSTO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA OU POSSIBILIDADE HIPOTÉTICA DE DESVIAR DO VEÍCULO. PREVALÊNCIA DA INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO [...] DANOS MORAIS. SOFRIMENTO EVIDENCIADO PELOS FERIMENTOS, CONVALESCENÇA E RISCO DE MORTE. QUANTUM REPARATÓRIO, MESMO ASSIM, ALTO NA HIPÓTESE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. GRAU DE CULPABILIDADE. SUBJETIVIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIA FIXADA MINORADA. “É evidente o abalo moral decorrente de grave acidente que causou na vítima lesões graves, a ponto de necessitar longo tratamento médico, inclusive com risco de morte. Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. (REsp. 355.392/RJ, Rel. Min. Castro Filho, j.26-3-2002)”. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2010.009206-6, da Capital, rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 31-5-2011,

Denota-se, portanto, que se o apelante passou dias sem poder trabalhar, suportando abalo psicológico pelo período de recuperação de sua saúde e integridade física, eis que chegou até a se submeter a uma cirurgia em decorrência do ocorrido com o caminhão dirigido pela parte apelada, é devido o dano moral.

Quanto ao dano material, sendo certo que o acidente foi provocado pela manobra imprudente do apelado que, ao violar as normas de trânsito no momento em que adentrou na rodovia sem se cercar das cautelas necessárias para realizar manobra, causou lesão patrimonial ao apelante, em razão dos danos ocorridos com a motocicleta.

Nesse desiderato, note-se que com a exordial, o autor, ora apelante, apresentou o orçamento do valor que seria necessário para a restauração da moto, conforme ID nº
13187817
, totalizando a cifra de R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

Não se pode olvidar, portanto, que o entendimento majoritário encontrado na jurisprudência, trilha no sentido de que o montante para o reparo do bem não pode ser superior ao seu valor de mercado, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa da parte.

Assim, se os danos são superiores ao valor do bem móvel, considera-se que houve perda total, devendo a parte adversa pagar o valor que o veículo correspondia à época do evento danoso.

Nessa toada:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE RODOVIÁRIO - CONDUTA IMPRUDENTE DO DEMANDADO - DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - VALOR RELATIVO AO CONSERTO DO VEÍCULO SUPERIOR AO PRÓPRIO VALOR DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - TABELA FIPE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil).

-
Os valores apurados para o conserto de veículo envolvido em acidente, por força da razoabilidade, não poderão extrapolar o próprio valor do bem, determinado em tabela FIPE
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.018908-5/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 30/06/2016 - Grifamos).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPOSNSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRANSITO - OFENSA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEMONSTRAÇÃO CULPA - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESENÇA - DANOS MATERIAIS PROVA - VALOR - TABELA FIPE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - CONDENAÇÃO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO.

[...]

A condenação a título de danos materiais deve corresponder, a princípio, ao valor do veículo determinado pela Tabela FIPE quando o orçamento para conserto do automóvel é superior ao valor do bem.

[...].”

(TJMG - Apelação Cível 1.0461.14.003406-1/001, Relator: Des. Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2015, publicação da súmula em 02/06/2015 - Grifamos).

“Apelação Cível. Acidente de Trânsito. Sentença extra petita. Inocorrência. Conversão à esquerda. Responsabilidade Exclusiva dos Réus. Danos Materiais. Tabela Fipe. Atentando-se a sentença aos exatos limites traçados na lide, não há que se cogitar em julgamento extra petita, não estando o magistrado adstrito aos fundamentos levantados pela parte autora para acolhimento do pedido inicial. Se a prova produzida nos autos é no sentido de que ao convergir à esquerda, o condutor não observou o fluxo de trânsito e os cuidados necessários à realização da manobra, deixando de sinalizar sua intenção, dando causa à colisão do veículo do autor, que já havia iniciado ultrapassagem, deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos por esse.
Havendo nos autos orçamento para reparo de peças compatíveis com aquelas danificadas no acidente, em valor superior ao preço de mercado da motocicleta, é medida de justiça que a indenização corresponda ao ressarcimento pela perda total do veículo, de acordo com o valor médio apurado na Tabela Fipe
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.202954-9/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2014, publicação da súmula em 19/09/2014).

Portanto, constata-se que, não há como prosperar a indenização material pela quantia de R$ R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

Ao caso, mostra-se mais coerente a adoção do valor divulgado na tabela FIPE para a fixação do montante da indenização por danos materiais, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Em casos análogos, assim já restou decidido:

[...]

O valor da indenização material relativa aos danos na moto deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação do valor de mercado da motocicleta envolvida no acidente, na data do sinistro (27/01/2010), segundo Tabela FIPE,
estando limitado, lado outro, ao valor indicado na inicial, de R$ 3.000,00.

Sobre o valor da indenização material, devem incidir juros de mora e correção monetária da data do evento danoso, nos moldes das Súmulas 43 e 54 do STJ, porque no caso trata-se de ato ilícito extracontratual.

[...].”

(TJMG - Apelação Cível 1.0223.10.021262-8/001, Relatora: Des
a
. Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 10/03/2015 – Grifamos).

Acrescente-se, por fim, que a fixação da indenização com base na Tabela FIPE, tem o efeito análogo ao da recomposição securitária por "perda total", perfazendo a
restitutio in integrum
em benefício do proprietário do bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença reconhecendo a ocorrência de dano moral em decorrência do acidente de trânsito que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando os parâmetros jurisprudenciais já abalizados em casos idênticos.

Outrossim, quanto ao dano material, constando dos autos orçamento que denota efeito análogo ao de perda total da motocicleta danificada, deve ser reformado o valor do dano material, passando a observar
no valor de mercado do veículo à época do evento danoso, qual seja, 04.07.2020, com base na Tabela FIPE, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém, ____/_____/_____.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023